Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-31.2023.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-31.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARQUES DA SILVA - CPF: 028.304.701-17 (APELANTE), KEVIN WINDSON SANTOS MARCAL - CPF: 106.379.196-02 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 34.052.649/0001-78 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE VIA PIX - FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transações financeiras fraudulentas realizadas via PIX. A autora alegou ter sido vítima de golpe ao se cadastrar em uma plataforma digital que prometia retorno financeiro mediante a realização de tarefas, e que, em razão disso, efetuou diversas transferências bancárias para terceiros. Requereu a condenação das instituições financeiras rés ao ressarcimento dos valores transferidos, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) apurar se há nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras rés e os danos alegados pela autora; (ii) verificar se se configura fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar a responsabilidade objetiva das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, embora fundada no risco da atividade conforme o art. 14 do CDC, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica nos autos.

4 - O conjunto probatório apresentado é insuficiente para comprovar a ocorrência de fraude, a efetiva realização das transações impugnadas, ou a falha na prestação dos serviços bancários pelas instituições rés.

5 - Os documentos juntados aos autos consistem, em sua maioria, em capturas de tela sem datas, valores ou autenticação que lhes confira confiabilidade, além da inexistência de prova de que os bancos tenham sido notificados das supostas fraudes.

6 - A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

7 - A conduta da autora/apelante, ao aderir de forma imprudente a promessa de lucro fácil e realizar transferências bancárias sem qualquer verificação da identidade dos destinatários, configura culpa exclusiva da vítima e caracteriza fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

8 - Precedentes jurisprudenciais corroboram a inexigibilidade de responsabilização da instituição financeira diante da ausência de falha no serviço e da evidência de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano sofrido.

2 - A culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo afastam o dever de indenizar da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

3 - A ausência de provas mínimas sobre a fraude, a comunicação ao banco e a falha na prestação do serviço impede o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida na Ação de danos materiais e morais, no 1000310-31.2023.8.11.0024, na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, movida em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A
,
BANCO BS2 S.A
,
BANCO INTER S.A.
e
CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
, que julgou improcedente a alegação o pedido de condenação das instituições financeiras, sob alegação de falha na prestação de serviços,

viabilizando a realização de golpes via PIX.

Irresignada, a autora interpõe apelação (id. 280305488), alegando que o juízo a quo deixou de considerar a responsabilidade concorrente das instituições financeiras por falhas nos mecanismos de segurança e por permitirem a abertura de contas com documentos fraudulentos, que teriam viabilizado a fraude.

Sustenta, ainda, que não contribuiu de forma exclusiva para o evento danoso e que o banco demorou a realizar o bloqueio dos valores transferidos, mesmo após comunicação imediata.

Foram oferecidas contrarrazões. (id. 280305491, 280305494, 280305498 e 280305499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia reside em apurar a existência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o evento danoso, bem como a eventual configuração de fortuito interno ou externo.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, fundada no risco da atividade (art. 14 do CDC), não é absoluta, sendo imprescindível a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar a ocorrência de fraude, tampouco a existência dos débitos alegadamente indevidos.

•

Id. 280303092 – Destinatário: Adega 7 – CORA SCD S.A –
sem indicação de valor, ou data transação
.

•

Id. 280303093 – Destinatário: Atacado e Varejo - CORA SCD S.A – R$ 549,99
e sem informação da data da transação
.

•

Id.

280303095 – Destinatário: Brasil Cash – BCO BS2 S.A -

R$ 89,30 e
sem informação da data da transação
.

•

Id. 280303096 – Destinatário: Atacado e Varejo - CORA SCD S.A -
sem indicação de valor, ou data transação
.

•

Id. 280303097 – Destinatário: Robert Henrique – BANCO INTER -
sem indicação de valor, ou data transação
.

Friso que embora a requerente/apelante, tenha afirmado em sua inicial ter “
recebido uma mensagem a convidando para se afiliar a uma plataforma e realizar algumas tarefas para ser remunerada”
. (id. 280303086). Não foi capaz de demonstrar tal fato.

Por outro lado, os documentos colacionados aos autos, consistem em sua maioria, em capturas de tela e extratos sem indicação precisa de datas, valores ou autenticação que lhes confira confiabilidade.

Da mesma forma, não inexiste qualquer comprovação de que as instituições bancárias tenham sido efetivamente comunicadas das supostas fraudes.

Tais elementos, além de lacônicos, não demonstram com segurança sequer a realização das transações impugnadas, tampouco que estas tenham sido efetuadas por meio de fraude.

Ressalte-se que, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, caberia a demandante comprovar a existência das transações, a sua natureza fraudulenta e eventual falha na prestação do serviço bancário, elementos indispensáveis à configuração do dever de indenizar.

Ademais
, o conjunto probatório revela que a autora/apelante se deixou levar pela promessa de lucro fácil, realizando de forma imprudente várias transferências, sem verificação da identidade dos destinatários (id. 280303086).

Tal comportamento, caracteriza hipótese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade indispensável à responsabilização das rés, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX POR WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, § 3o, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, § 3o, II, do CDC)
. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1006992-36.2023.8.11.0045, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 22/05/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação evidenciada no caso. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação
”. (TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001561-26.2022.811.0087, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 20/09/2023).

Por fim,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.
(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1020220-71.2023.8.11.0015, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 19/08/2024).

Assim, demonstrado que a autora/apelante realizou, por iniciativa própria, transferências via PIX para conta de terceiro fraudador, sem comprovar falha no sistema de segurança da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade do banco.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita, deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025